Tribunal: TCU
Processo: 041.269/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10447/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria do sr. Antônio Ferreira Girão Filho (e-Pessoal 85495/2018), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.269/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Ferreira Girão Filho (XXX.845.978-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que: 1.7.1.1. altere o tipo de concessão para "inicial" (formulário 85495/2018); 1.7.1.2. altere a data de vigência constante do formulário 85495/2018, que deve se reportar ao momento da aposentadoria; 1.7.1.3 altere o valor dos proventos, que deve se referir àquele apurado como devido no momento da inativação (11/3/2014) e não ao pago no momento da correção (maio de 2018); 1.7.1.4 informe o CPF do interessado (XXX.845.978-XX).